Tribunal: TJDFT
Processo: 0737948-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CONFLITO. COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDO. GUARDA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DOMICÍLIO. GUARDIÃ. FILHO. INCAPAZ. ESCOLHA. LEGISLADOR. INTERESSE. MENOR. CRIANÇA. PRINCÍPIO. PRIORIDADE. ABSOLUTA.

1. A competência para processar e julgar as ações que envolvem interesse de criança é do foro do domicílio do detentor de sua guarda. A competência é de natureza absoluta por força do princípio constitucional da prioridade absoluta dos interesses da criança e deve ser declarada de ofício.

2. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.